Tribunal: TJDFT
Processo: 0734983-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734983-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO MOURA DEMARTINI AGRAVADO: MÁRCIO BORBA XAVIER DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59811186, inadmitiu o recurso especial interposto por MARCO ANTÔNIO MOURA DEMARTINI, situação que ensejou o manejo de agravo fundamentado no artigo 1.021 do CPC, direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 65579273 – p. 3) determinou o retorno dos autos a esta Corte de Justiça, consignando que: “Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão do Tribunal a quo que inadmitiu o processamento de Recurso Especial. O presente recurso foi dirigido ao próprio órgão prolator da decisão impugnada, ao qual compete sua análise (art. 1.021, § 2o, do CPC de 2015). Ante o exposto, tendo em vista a manifesta incompetência do Superior Tribunal de Justiça, determino a baixa destes autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que processe o recurso de Agravo Interno.” Dessa forma, o recurso interposto à ID 60818787 não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque o único apelo cabível contra decisão que inadmite recurso especial é o agravo fundamentado o artigo 1.042 do CPC, e não o embasado no artigo 1.021 do mesmo diploma legal, conforme interposto pela parte agravante. Nesse sentido, “3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre, constituindo erro grosseiro a interposição de qualquer outra via impugnativa, notadamente novo recurso especial, espécie recursal que, nessa situação, afigura-se preclusa” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024) (g.n.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo no recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014